Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-70.2021.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000788-70.2021.8.05.0277 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargantes: SILDO DE AMORIM BORGES E OUTROS (1) Advogado(s): DIEGO ALEXANDRE Embargada: OI S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL POR EMPRESA DE TELEFONIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERA INSATISFAÇÃO COM O VALOR ARBITRADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações simultâneas interpostas pelas partes, reformando a sentença para anular parcialmente a decisão quanto à fixação do valor do aluguel, determinando o retorno dos autos à primeira instância para liquidação por arbitramento, bem como condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado entre o reconhecimento da ocupação indevida do imóvel dos Embargantes por 26 (vinte e seis) anos e a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. Razões de decidir 3. Para serem admitidos os embargos declaratórios, necessário se faz que a decisão embargada padeça de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente para fixação do valor indenizatório, analisando as peculiaridades do caso concreto, a condição socioeconômica das partes e a gravidade da conduta da empresa, não havendo conflito lógico entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão. 5. O acórdão distinguiu adequadamente o ressarcimento material (através dos aluguéis a serem apurados em liquidação) e a compensação moral (fixada em R$ 5.000,00), não sendo possível a multiplicação do valor da indenização moral por cada ano de ocupação, como pretendem os Embargantes, pois isso confundiria os institutos da reparação material e da compensação moral. 6. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, revelando mera insatisfação com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há contradição no acórdão quando este apresenta fundamentação clara e coerente para a fixação do valor da indenização por danos morais, analisando as peculiaridades do caso concreto, a condição socioeconômica das partes e a gravidade da conduta, ainda que o valor arbitrado não corresponda à expectativa da parte. 2. A pretensão de multiplicar o valor da indenização moral por cada ano de ocupação indevida confunde os institutos da reparação material e da compensação moral, sendo matéria de mérito insuscetível de análise na via dos embargos de declaração”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº. 8000788-70.2021.8.05.0277, sendo Embargantes Maria Anita dos Santos Borges e Sildo de Amorim Borges e Embargada Oi S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator